Tribunal: STF
Processo: Rcl 71364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Selvíria em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista – do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0803057-63.2022.8.12.0114, por suposta afronta ao disposto nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A Reclamada Melissa Aparecida Porto ajuizou ação ordinária de cobrança de verbas salariais em face do Município de Selvíria/MS, requerendo a declaração da nulidade dos “contratos’’ oriundos do processo Seletivo para convocação temporária para o cargo de professora, referente ao período de (2017/2019), bem como o ressarcimento do FGTS de todo o período em que estava vinculada à Secretaria Municipal de Educação.



    Assim, sobreveio sentença favorável a Reclamada, com fundamentação indicando que o Município não teria logrado êxito em comprovar os requisitos necessários para configuração de contrato de convocação temporária, quais sejam: a) a necessidade temporária e excepcional do interesse público; b) a temporalidade das contratações e c) a realização de processo seletivo simplificado.



    Ao final, determinou a nulidade dos contratos e, por consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores referentes aos depósitos no FGTS.



    Ato seguinte, o Município de Selvíria interpôs recurso inominado, onde a turma recursal do TJ/MS, por unanimidade, julgou improcedente o recurso do ente público, mantendo, portanto, a sentença do Juízo a quo.



    Em continuidade foi proposto Recurso Extraordinário onde o Relator da decisão negou seguimento ao recuso extraordinário interposto pela Reclamante, no que interessa, destaca-se da decisão recorrida o seguinte trecho:



    (...)



    Sendo assim, o Município protocolou Agravo Interno Cível, para reformar a decisão monocrática outrora proferida, determinando o seguimento do Recurso Extraordinário, resultando no acórdão da 3ª Turma Recursal Mista do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul".



    Sustenta que "o entendimento emitido pelo TJMS é manifestamente contrário àquele manifestado por este Supremo Tribunal Federal nos TEMAS 191 e 308 do STF, qual seja, que apesar de a contratação temporária do serviço público não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, desde que os contratos sejam nulos" (eDoc 1, p. 3-4).



    Aduz que "no caso concreto, verifica-se que a contratação foi amparada em legislação municipal, conforme atos normativos já apresentados nos autos, e o prazo de vigência contratual foram inferiores à 24 (vinte e quatro meses), de modo que não há se falar em nulidade contratual e, por consectário, ao pagamento de FGTS" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "o Município em contestação, também em recurso inominado, demonstrou que inexistiu nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos, uma vez que todas as contratações foram feitas para atender necessidade de excepcional interesse público, não havendo qualquer irregularidade nesta, apresentando-se de maneira formalmente perfeita e submetendo-a ao regime estatutário diante do vínculo entre a pessoa contratada e o Município de Selvíria-MS" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "a Autora foi contratada temporariamente com fundamento no Art. 37, IX, da CF, seu vínculo com o Requerido assume natureza unicamente institucional (jurídico-administrativa), sendo impossível sustentar juridicamente a declaração de unicidade contratual e condenação no pagamento de FGTS" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 191 e 308. Sem razão, contudo.



    No julgamento do RE 596.478, paradigma do Tema 191 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”



    Por sua vez, ao julgar o RE 705.140, Tema 308, esta Casa assentou que a nulidade de contrato da Administração Pública com o servidor não gera direitos para os servidores contratados, exceto o de perceber salário e o de levantar os depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim ficou o acórdão, em resumo: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada concluiu pela nulidade do contrato da servidora pública uma vez que burla o princípio do concurso público. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 10, p. 1-3):



    “Os servidores temporários são aqueles contratados para atendimento, em caráter excepcional de necessidades não permanentes dos Poder Público. Tais servidores se submetem ao regime de estatuto, tanto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei que regulamente o art. 37, IX, da CF, não pode estabelecer que o regime a ser aplicado seja o celetista.



    Nesse sentido, o exercício de função como servidor temporário é regulamentado pelo regime estatutário, não tendo direito a quaisquer das verbas de natureza celetista.



    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 658.026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, dispôs que "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado;c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".



    As contratações sucessivas desvirtuam o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação, não se enquadrando na hipótese permitida pela Constituição Federal e prevista no inciso IX, de seu art. 37. 



    Portanto, não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, como demonstram as reiteradas contratações efetuadas por longos períodos, conforme se observa dos documentos de p. 25-90,configurada esta situação que evidencia a ocorrência de violação à regra do concurso público, prevista no inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o § 2º, do art. 37, da Constituição Federal.



    Entrementes, o servidor não faz jus aos direitos de estatutários ou celetistas, uma vez que os servidores que prestaram serviço a Administração Pública,cujos contratos foram declarados nulos, fazem jus apenas aos salários do período e FGTS.



    (...)



    Assim, como exposto, é invalida a contratação temporária realizada sem a observância dos requisitos constitucionais, não formando vínculo legítimo com a Administração Pública, entretanto, nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem direito ao recebimento de salários e do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



    A contratação temporária exige lei de cada ente federativo que regulamente a norma Constitucional, definindo as hipóteses em que será permitida a contratação, o tempo máximo determinado e qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifica.



    No caso, verifica-se dos autos que a Recorrida comprovou o exercício do cargo de professora convocada pelo Município, a incidência da condenação deve ser limitada ao período em que comprovou que efetivamente ocupou o cargo de professora,conforme os holerites juntados.



    Portanto, considerando que no caso os documentos colacionados à exordial demonstram a continuidade da contratação ao longo dos anos, em flagrante afronta aos requisitos da temporariedade e da emergencialidade, resta configurada a nulidade dos contratos, nos termos do § 2º, do art. 37, da Constituição Federal, e, de consequência, resta devido o depósito do FGTS na conta vinculada da Recorrida,devendo ser limitada aos períodos em que efetivamente exerceu o magistério.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a contratação temporária declarada nula, não gera efeitos válidos, com exceção do direito ao recebimento do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 56.800-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08.05.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 58.430-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.05.2024)



    Demais disso, uma vez delimitada a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca da nulidade da contratação temporária no caso concreto, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastá-la. Confiram-se: 



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ARE 709.212 (TEMA N. 608/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 1. Uma vez observada, pelo órgão de origem, a tese fixada no julgamento do ARE 709.212 (Tema n. 608/RG), concernente ao prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS, mostra-se acertada a negativa de sequência do extraordinário formalizado. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência que não se admite na via estreita da reclamação. 3. Agravo interno desprovido." (Rcl 58.846-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30.08.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente